Tribunal: TJBA
Processo: 0000311-41.2014.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000311-41.2014.8.05.0048

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: AÍLSON GONÇALVES DA SILVA, OAB/BA 62.393

Advogado(s): AILSON GONCALVES DA SILVA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA A ESTIPULAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO, PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINARES REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO ANTE A INEXISTÊNCIA, NA COMARCA, DE DEFENSOR PÚBLICO – LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM CUSTEADOS PELO ESTADO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – ATENDIMENTO AO TEMA Nº 984 DO STJ – RECURSO DES
PROVIDO
.

I –

PRELIMINARES REJEITADAS.

II
– Recurso do ESTADO DA BAHIA contra a Sentença proferida nos autos em epígrafe, cuja irresignação se circunscreve à obrigação do referido Ente Público em efetuar de honorários advocatícios para Defensor Dativo no valor arbitrado de
R$
8.400,00
(
oito mil e quatrocentos reais
),
pelo acompanhamento do processo desde o início até
apresentação das alegações finais
.

III -
É dever do Estado prestar assistência judiciária aos que dela necessitem, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se constituindo nenhum óbice à estipulação contida no decisum o fato de o
ESTADO DA BAHIA
não integrar a lide como uma das partes processuais. Com efeito, a condenação em honorários para defensor dativo se deu

em
autos de Ação Penal,
na qual o

ESTADO

É

PARTE
,
portanto,

e, ainda,
o responsável pela garantia de que serão observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
(STJ, REsp 871.543/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).

IV -
Ademais, inexistindo órgão da Defensoria Pública na Comarca, essa limitação de natureza administrativa, contudo, não autoriza ao Estado furtar-se das suas obrigações constitucionais, sob pena de incidir em reprovável enriquecimento ilícito com o trabalho alheio. Precedentes
jurisprudenciais do STJ.

V –
Observância do tema nº 984 do STJ.

VI –
Parecer Ministerial pelo desprovimento do Apelo.

VII - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº
000
0311
-
41
.201
4
.8.05.
0
048
,
da Comarca de
Capela do Alto Alegre
/BA
,
sendo Apelante

o
ESTADO DA BAHIA
e,

Apelado,

AÍLSON GONÇALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO E, REJEITANDO AS PRELIMINARES, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando a Sentença de primeiro grau
.
E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas.